Tribunal: TJBA
Processo: 8181715-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181715-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALZIRA SANTANA COSTA E SILVA e outros

Advogado(s)
:
GENIVALDO ARAUJO DOS SANTOS, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, GENIVALDO ARAUJO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO DE EDEMA MACULAR. APLICAÇÃO INTRAVÍTREA DE DROGA ANTIANGIOGÊNICA (EYLIA OU LUCENTIS). ALEGAÇÃO DE CONTRATO ANTERIOR À LEI 9656/98. INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA RESTRITIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.Apelações simultâneas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, julgou procedente o pedido para tornar definitiva a medida liminar que determinou a cobertura do tratamento médico e condenou a operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

2.A operadora alega que o contrato é anterior à Lei 9.656/98 e não foi adaptado às suas disposições, prevendo expressamente a exclusão de cobertura para o procedimento pleiteado.

3.A autora requer a majoração da indenização por danos morais para R$ 60.000,00, alegando a gravidade dos danos sofridos, incluindo a perda do olho esquerdo em razão da demora no cumprimento da liminar.

II. Questão em discussão 4. As questões em discussão são: (i) a abusividade da cláusula de exclusão de cobertura em contrato anterior à Lei 9.656/98 não adaptado; e (ii) a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir 5. Embora o contrato seja anterior à Lei 9.656/98 e não tenha sido adaptado às suas disposições, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, conforme Súmula 608 do STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 6. O STJ possui entendimento firmado no sentido de que "é irrelevante a discussão acerca da aplicação das disposições contidas na Lei 9.656/98, uma vez que as cláusulas contratuais dos planos de saúde devem ser analisadas de acordo com as disposições do Código de Defesa do Consumidor" (REsp 1641135/SP). 7. A operadora de saúde não comprovou ter cumprido com a obrigação de comunicar à contratante a possibilidade de migração e adaptação do plano, conforme exigido pela ANS na Resolução Normativa nº 254/2011. 8. É abusiva a negativa de cobertura para o tratamento com droga antiangiogênica (Eylia ou Lucentis), necessário para o tratamento do edema macular que acometia a autora, pois limita direito fundamental inerente à natureza do contrato de plano de saúde. 9. O montante de R$ 10.000,00 fixado na sentença atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mostrando-se adequado para a compensação do dano sofrido pela autora e para desestimular a reiteração da conduta pela operadora do plano de saúde. 10. A alegação de perda do olho esquerdo durante a marcha processual configura inovação recursal, pois o documento apresentado nas razões do Apelo não foi apresentado no juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese 11. Recursos conhecidos e desprovidos. Mantida a sentença que determinou a cobertura do tratamento e fixou a indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 47 e 51, I; Lei 9.656/98; Resolução Normativa ANS nº 254/2011, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1641135/SP; STJ, AgRg no AREsp 479.537/MG; TJ-PE, Apelação Cível nº 00333353620248172001; TJ-BA, Apelação nº 80025497420198050191; TJ-BA, Apelação nº 80262640220208050001; TJ-SP, AC nº 11144194620198260100; TJ-BA, Apelação nº 81049215520208050001; TJ-BA, Apelação nº 80092655520228050113; TJ-BA, APL nº 05061032620158050001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas n.º
8181715-15.2023.8.05.0001
, em que figuram reciprocamente como Apelantes e Apelados
ALZIRA SANTANA COSTA E SILVA e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos,
mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA